Tribunal: TJDFT
Processo: 0010329-48.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010329-48.2013.8.07.0001 RECORRENTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., RECORRIDOS: ROBERTO STEFAN FERNANDES DE AGUIAR, SORAIA GOMES NASCIMENTO DE AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 35183872) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, posteriormente integrado pelos aclaratórios em rejulgamento, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. REJULGAMENTO. 1. A multa contratual que prefixa as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel ostenta natureza compensatória, o que inviabiliza a cumulação com indenização por lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa do promitente comprador. 2. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 86 do CPC, insurgindo-se contra a distribuição da verba honorária advocatícia. Aduz que não obstante a ocorrência de sucumbência recíproca das partes, foi realizada a distribuição dos ônus sucumbenciais sem a divisão proporcional que observasse a enorme quantidade de pedidos iniciais realizados (seis pedidos totais) e a reduzida procedência parcial de apenas dois pedidos alcançada pelos recorridos ao final da ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 86 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014